Tribunal: TJES
Processo: 5001446-85.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001446-85.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JAMIRTES DOS SANTOS SOUZA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
JAMIRTES DOS SANTOS SOUZA
em face de sentença que condenou o requerente pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2°, inciso II e 2°-A, inciso l, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, no artigo 329, do CP e no artigo 28 da Lei n° 11.343/06, todos os fatos em concurso material (art. 69 do CPB).

Na inicial, sustenta o revisionando o excesso de pena, diante de flagrante ilegalidade na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Alega ainda a ocorrência de
bis in idem
, uma vez que o emprego de uso de arma de fogo foi utilizado tanto para qualificar o crime, quanto na primeira fase de dosimetria para valor as circunstâncias do crime.

Por fim, requer o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do artigo 71,
caput
, do Código Penal, por ter os delitos sido praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Em parecer ministerial, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela improcedência do pedido.

Feito relatado remeta-se
à revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
JAMIRTES DOS SANTOS SOUZA
em face de sentença que condenou o requerente pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2°, inciso II e 2°-A, inciso l, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, no artigo 329, do CP e no artigo 28 da Lei n° 11.343/06, todos os fatos em concurso material (art. 69 do CPB), à pena total de 18 (dezoito) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, além de 02 (dois) meses de detenção a advertência acerca dos malefícios das drogas.

Pugna o requerente por nova dosimetria da pena, no sentido de:

a) já tendo sido reconhecido a ilegalidade dos fundamentos para avaliar negativamente a culpabilidade e motivos de ambos os crimes de roubo, que a pena seja redimensionada, não se tendo por razoável o acórdão da apelação que afasta os fundamentos utilizados pelo julgador mas mantem o mesmo computo de pena;

b) Seja afastada a análise negativa feita no 1° fato - circunstâncias consequências do crime, uma vez que utilizados elementares inerentes ao próprio penal, havendo ainda clara ocorrência do odioso
BIS IN IDEM
, e quanto ao 2° fato - circunstâncias, também por utilização de elemento que constitui o próprio tipo penal;

c) Após as respectivas análises das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP e redimensionamento da pena na primeira fase de cálculo, seja aplicada a regra da continuidade delitiva específica, conforme artigo 71, parágrafo único de CP.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou
de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que o requerente pleiteia, em realidade, pela reanálise da sentença criminal condenatória que lhe fora imposta, com revolvimento de matéria fática já enfrentada.

Salienta-se inclusive, que o réu interpôs recurso de apelação perante esta Corte, cujo provimento foi negado, à unanimidade de votos, em acórdão publicado em 05/04/2021.

Pois bem. Para melhor compreensão dos fatos, colaciono a inicial acusatória:

[...]

FATO 01: ROUBO DE VEÍCULO NO DIA 01/12/2018

Segundo foi apurado, no dia 01 de dezembro de 2018, aproximadamente às 10h, na praia de Setibão, nas imediações do "Bar Playeiros", os denunciados KOSTER MALONE PORFIRIO LIMA E JAMIRTES DOS SANTOS SOUZA, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram uma motocicleta Honda CG125 e dois aparelhos celulares, pertencentes às vítimas Carlos Alves de Jesus e Augusto Luiz de Araújo Muller.

Consta dos autos que durante a prática do crime os denunciados proferiram ameaças, dizendo que a vítima Carlos lhes seria familiar, e possivelmente membro de uma facção criminosa rival. Após negativa da vítima, e de minutos de intenso terror psicológico, os denunciados evadiram-se do local levando a motocicleta e os telefones celulares.

Dias depois, com a prisão dos denunciados, as vítimas os reconheceram em uma reportagem como sendo os autores do roubo narrado, e compareceram na Delegacia de Polícia, confirmando o reconhecimento por meio de fotografias, tendo recuperado apenas a motocicleta roubada (fl.72).

FATO 02: ROUBO AOS SOCIOS E CLIENTES DO "BAR PLAYEROS" NO DIA 07/12/2018

Posteriormente, no dia 07 de dezembro de 2018, aproximadamente às 19h, os denunciados KOSTER MALONE PORFIRIO LIMA, JAMIRTES DOS SANTOS SOUZA E BRUNO BRENDAN DE ALMEIDA REGINO, em companhia de um outro individuo não identificado, e na posse de arma de fogo, decidiram roubar o "Bar Playeiros", situado na orla da Praia de Setibão, e Guarapari.

Ato contínuo, os denunciados chegaram ao aludido estabelecimento comercial efetuando disparos de arma de fogo, dispersando os clientes, que correram apavorados, bem como os coproprietários Conrado Tadeu Melo Peccin e Martins Roberto Clutterbuck, que se esconderam em um banheiro e em um escritório.

Durante a ação criminosa, os denunciados subtraíram do referido estabelecimento: cinco tablets, o dinheiro que se encontrava no caixa (pouco mais de 60,00), um monitor, uma "caixa forte", um "cofre loker", R$ 2000,00 (dois mil pesos chilenos), dentre outros objetos de menor valor, como canetas, por exemplo.

Em seguida, os denunciados também saquearam um veículo que se encontrava estacionado nas imediações do referido estabelecimento, pertencente à vítima Dhiego Barros Candeias, depois de quebrarem um dos vidros, sendo que dali subtraíram um aparelho celular e uma carteira que continha cerca de R$ 50,00 (cinquenta reais), evadindo-se em seguida daquela localidade.

FATO 03: RESISTÊNCIA À PRISÃO E POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO NO DIA 07/12/2018

Na sequência, na mesma data, os três denunciados se dirigiram até a residência Wanderson Paulino de Oliveira, situada no bairro Elza Nader, no intuito de vender os produtos do roubo, tendo chegado a narrar para ele todo o ocorrido, inclusive com menção ao corte sofrido pelo denunciado JAMIRTES DOS SANTOS SOUZA durante o arrombamento do veículo. A referida testemunha, no entanto, informou aos denunciados que não tinha a intenção de comprar os objetos, por saber que se tratava de produto de roubo.

Neste instante, policiais militares em patrulhamento pelo referido bairro, suspeitaram de uma motocicleta que se encontrava estacionada em frente à

casa de Wanderson e ao submeterem a pesquisas, constataram que se tratava de produto de roubo ocorrido no dia 01 de dezembro de 2018.

Realizada a abordagem, o denunciado JAMIRTES foi apontado pelos demais como o piloto da referida motocicleta, passando a ser alvo de atenção diferenciada pela guarnição, que notou, inclusive, que o mesmo possuía um corte na mão, que muito provavelmente adveio do arrombamento ao veículo anteriormente já mencionado.

A priori, os militares liberaram os denunciados KOSTER e BRUNO uma vez que, naquele momento, não perceberam que eles haviam acabado de se envolver em uma prática criminosa. Contudo, em poder do denunciado JAMIRTES foram encontrados os R$ 62,00 (sessenta e dois reais) subtraídos do caixa do "Bar Playeiros", R$ 2000,00 (dois mil pesos chilenos), subtraídos do cofre da vítima e coproprietário do referido estabelecimento, Martin Roberto Clutterbuck (ressaltando- se que algumas notas estavam sujas de sangue] e o aparelho celular subtraído do veículo arrombado, pertencente a vítima Dhiego Barros Candeias, que havia sido arremessado pelo denunciado JAMIRTES momentos antes da abordagem, além de uma bolsa preta, contendo moedas R$ 9,15, e capa de celular e tablete, 04 canetas tipo bis e também duas buchas de substancia similar à maconha em seu interior, que indicavam se destinar ao consumo próprio do referido denunciado.

Dada voz de prisão, ao denunciado JAMIRTES, ele ficou agressivo e resistiu à prisão, vindo a desferir socos e chutes contra os policiais militares, tendo sido necessário o uso de forca moderada para contê-lo.

FATO 04: POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO NO DIA 10/12/2018

Após diligências realizadas pela equipe de investigação policial da DEIC, voltadas a identificação e localização dos demais agentes envolvidos nos crimes em tela identificou-se a participação dos denunciados Koster Malone Porfirio Lima e Bruno Brendan de Almeida Regino nos roubos anteriormente descritos.

No dia 10 de dezembro de 2018, o denunciado BRUNO BRENDAN DE ALMEIDA REGINO foi localizado e capturado em sua residência, na posse de um dos tablets subtraídos no "Bar Playeros", um revólver calibre 38 (mantido no local sem autorização legal), dois relógios e mais de 2000,00 (dois mil reais). Já o denunciado KOSTER MALONE PORFIRIO LIMA, foi encontrado e capturado na mesma data em sua residência, na posse de um simulacro de arma de fogo, possivelmente também utilizado para a prática dos roubos.

Conforme relato dos policiais civis, os denunciados Koster e Bruno confessam a prática do roubo no "Bar Playero:" em 07 de dezembro de 2018, tendo afirmado ainda que o denunciado Jamirtes dos Santos Souza também participou desse crime. [...]

No que tange a questão afeta ao processo dosimétrico, ressalta-se que tal questão já foi devidamente debatida por ocasião do recurso de apelação, o qual manteve inalterada a reprimenda imposta. Senão vejamos:

Passo à análise da dosimetria da pena impugnada pelo réu Jamirtes.

No que tange ao crime de roubo em face das vítimas Carlos Alves de Jesus e Augusto Luiz Araújo Muller, na primeira fase da dosimetria, o magistrado considerou como desfavoráveis a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias do crime e as consequências do crime, fixando a pena bane em 05 (cinco) anos de reclusão. Vejamos:

O réu agiu com culpabilidade média. Sua vida ente acta está imaculada, não havendo registro de condenação anterior A conduta social, não restou suficientemente comprovada nos autos. Sua personalidade, não restou suficientemente comprovada nos autos. Os motivos, devem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta, posto que se insere dentre as características de imoralidade, sendo que o acusado jovem, decidiu por lesionar o patrimônio alheio. As circunstâncias do crime, que se refletem no lugar do crime, tempo de sua duração, atitude assumida pelos agentes durante a ação criminosa, são desfavoráveis ao réu, tendo em vista que agiu com extrema violência no roubo. As consequências do crime, extrapolam o tipo penal, uma vez que a vítima ficou traumatizada diante das fortes ameaças empregadas pelo acusado, que dizia a todo momento que iria matar a vítima e ficava apontando a arma de fogo: O comportamento da vítima em nada influiu.

Verifico que a culpabilidade e os motivos do crime não foram devidamente justificados, porém as circunstâncias e consequências do crime baseados na extrema violência empregada com ameaças de morte e os abalos sofridos pelas vítimas justificam a exasperação da pena-base. Assim, mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão

Na segunda fase, não existem circunstâncias agravantes e atenuante.

Na terceira fase, presente as causas de aumento de pena pelo emprego da arma de fogo e concurso de agente, a pena foi majorada em 2/3.

Assim, mantenho a pena em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Por fim, considerando que forma praticados dois crimes, aplicou o art. 70 de CP aumentando a pena em 1/6, restando fixada em definitivo em 09(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 30 dias-multa.

Com relação as vítimas Conrado Tadeu Melo Peccin Martins Roberto Clutterbuck e Dhiego Barros Candeias na primeira fase da dosimetria, o magistrado considerou como desfavoráveis a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime fixando a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, Vejamos:

O réu agiu com culpabilidade média. Sua vida ente acta está imaculada, não havendo registro de condenação anterior. A conduta social, não restou suficientemente comprovada nos autos. Sua personalidade, não restou suficientemente comprovada nos autos. Os motivos, devem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta, posto que se insere dentre as características de imoralidade, sendo que o acusado jovem, decidiu por lesionar o patrimônio alheio. As circunstâncias do crime, que se refletem no lugar do crime, tempo de sua duração, atitude assumida pelos agentes durante a ação criminosa, são desfavoráveis ao réu, tendo em vista que agiu com extrema violência no roubo. As consequências do crime, não foram graves O comportamento da vítima em nada influiu

De igual forma, a culpabilidade e os motivos do crime não foram devidamente justificados, porém as circunstâncias do crime baseados na extrema violência empregada com disparos de arma de fogo justificam a exasperação da pena-base.

Assim, mantenho a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não existem circunstâncias agravantes e atenuante.

Na terceira fase, presente as causas de aumento de pena pelo emprego da arma de fogo e concurso de agente, a pena foi majorada em 2/3.

Assim, mantenho a pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Por fim, aplicou o art. 70 de CP aumentando a pena em 1/6, fração que se revela benéfica já que foram três vítimas, restando fixada em definitivo em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses e 30 dias-multa

Destaco ainda que com relação ao crime de resistência a pena foi fixada no mínimo legal e pelo art. 28 da Lei 11.343/06 foi aplicada a advertência.

Por fim, em razão do concurso material a pena foi definitivamente fixada em 18 (dezoito) anos 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, 02 (dois) meses de detenção e advertência acerca dos malefícios das drogas.

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRENCIA. NULIDADE DO DEPOIMENTO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. INEXISTÊNCIA. CRIME DE ROUBO MAJORADO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. CONFIRMADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PENA-BASE MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.1. [...] 5.
Pena-base mantida, considerando a extrema violência empregada e os abalos sofridos pelas vítimas. 6. Recursos conhecidos e improvidos.

Prosseguindo no exame do recurso, em relação ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, entendo que não assiste razão a defesa, posto que no presente caso, após detida análise do caderno processual, verifica-se que embora as condutas criminosas preencham os requisitos objetivos, isto é, as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, os requisitos de ordem subjetiva não se mostram presentes, uma vez que os crimes foram cometidos em razão de desígnios autônomos, não tendo sido previamente concebidos como parte de um plano único que fora dividido em várias etapas, sendo esse requisito necessário para que a continuidade delitiva esteja configurada.

Nesse sentido, cabe destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS Nº 738256 - SP (2022/0120464-9) DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de JOSÉ CLAUDIO FEITOZA DA SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo de Execução Penal n. 0004098-97.2021.8.26.0032. Consta, nos autos, que, em decisão de 10/5/2021, no bojo da Execução Penal n. 1003267-32.2021.8.26.0032, o Juízo de Direito da 1ª Vara de Execuções Criminais e Anexo do Júri da Comarca do Araçatuba/SP indeferiu o pedido do paciente de reconhecimento de continuidade delitiva entre os roubos por ele praticados (e-STJ fls. 156/158). Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução que veio a ser desprovido em acórdão assim ementado: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
PEDIDO UNIFICAÇÃO DE PENAS DIANTE DE ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA -INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL - CRIMES COMETIDOS DE FORMA REITERADA -NÃO CARACTERIZADA A CONTINUIDADE DELITIVA
- DECISÃO MANTIDA -RECURSO NÃO PROVIDO. (Agravo de Execução Penal n. 0004098-97.2021.8.26.0032, Rela. Desa. IVANA DAVID, 7ª Câmara Criminal do TJ/SP, unânime, julgado em 4/2/2022) Na presente impetração, a defesa insiste em que o paciente preenche todos os requisitos legais para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os cinco roubos por ele praticados. Alega, em síntese, que estão presentes os requisitos do instituto da continuidade delitiva elencados no artigo 71 do Código Penal, porque, entre um delito e outro, transcorreu curtíssimo lapso temporal, além de terem sido praticados em localidade próxima, com modo de execução uniforme (e-STJ fl. 11). Pede, assim, o deferimento da Unificação das Penas ao sentenciado, nos termos do artigo 71 do Código Penal (e-STJ fl. 12). É o relatório. Passo a decidir. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. [...] Este é exatamente o caso dos autos, em que a presente impetração faz as vezes de recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. Alegação de continuidade delitiva Busca a defesa o reconhecimento da continuidade delitiva entre cinco roubos praticados pelo paciente entre os dias 19/10/2005 e 1º/1/2006, em localidades próximas, e pelos quais veio a ser condenado, nas ações penais n.º 056.06.046242-6, 050.06.049062-4, 050.06.04963-2, 050.06.049061-6 e 050.06.050909-0. São requisitos do crime continuado: Código Penal: Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
A legislação penal adota a teoria mista (objetivo-subjetiva) para caracterização da continuidade delitiva, ou seja, exige, além dos requisitos de ordem objetiva - tempo, lugar e maneira de execução semelhantes -, a unidade de desígnios. Também assim exige a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, de acordo com a Teoria Mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos
(AgRg no HC n. 618.292/SC, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe 17/2/2021). Seguindo tal orientação, entre outros, os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL NO 'HABEAS CORPUS'. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. EXECUÇÃO PENAL.
CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NO ÂMBITO DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. (...). 2. A continuidade delitiva configura-se quando as circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos ilícitos apresentam relação de semelhança e unidade de desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prática criminosa, o que não se verifica na hipótese dos autos. 3. Impende registrar, por oportuno, que essa Corte, ao interpretar o art. 71 do CP, adota a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.' (AgRg no HC 426.556/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018) 4
. No caso, ressaltou a Corte de origem que embora cometidos nas mesmas condições de tempo, os delitos foram praticados de maneira autônoma não estando presentes os elementos subjetivos (unidade de desígnios) nem alguns dos elementos objetivos (mesmas condições de lugar e maneira de execução). De fato, os delitos cometidos pelo executado não tiveram liame subjetivo, uma vez que foram praticados contra vítimas diferentes e de maneira diversa.
[...] 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 670.293/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe 21/6/2021) [...]

Colaciono também, seguindo o mesmo raciocínio, a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. MODO DE EXECUÇÃO. HABITUALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1
. Para a caracterização da continuidade delitiva, é necessário, além da comprovação dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo lugar e modo de execução), a unidade de desígnios, ou seja, vínculo subjetivo havido entre os crimes de mesma espécie
. 2. É inviável o reconhecimento da continuidade delitiva quando o modo de execução dos delitos seja distinto ou inexiste liame subjetivo entre as ações. tratando-se o agente de um infrator habitual. 3. Recurso desprovido. (TJ ES - EP: 00031065|20188080035, Relator: WILLIAN SILVA. Data de Julgamento: 01/08/2018, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL Doto de Publicação: 10/08/20181

Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

VOTO REVISOR
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA JÁ DEVIDAMENTE DEBATIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSENTES OS REQUISITOS SUBJETIVOS DA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. REANÁLISE DE SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual. Pedido Improcedente.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.